Tribunal: TJDFT
Processo: 0724446-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724446-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Banco do Brasil S/A Agravado: Fundação de Previdência Complementar do Servidor Publico Federal do Poder Judiciário - FUNPRESP-JUD D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade Banco do Brasil S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0719016-26.2020.8.07.0001, assim redigida: “μVistos, etc. Cuida-se de Ação de Restituição com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por FUNPRESPE-JUD – Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário em face de BANCO DO BRASIL e SUELY MARIA DE AQUINO. Em apertada síntese, alega a Autora que é correntista do Banco do Brasil há muitos anos e que em 02/04/2020, transferiu, por equívoco, a quantia de R$ 12.309,22 para a conta corrente no 47.483-5, agência 0329-8, do mesmo banco e de titularidade da segunda Ré. Informa que o valor se destinava a conta de participante da Fundação Autora, com igual no de conta corrente, mas agência de no 3298-0 e que por erro de digitação, os valores foram transferidos para a conta corrente da agência no 0329-8. Esclarece que não há nenhuma espécie de vínculo entre a Autora e a segunda Ré que justifique o depósito ou a retenção dos valores. Relata que no mesmo dia solicitou junto à gerente de seu banco solicitando o estorno da quantia do depósito, mas o banco não obteve sucesso em contatar a segunda Ré. Posteriormente, oficiou ao gerente do Banco do Brasil, agência 0329-8 solicitando a devolução da transferência indevida, sem sucesso, por falta de autorização de Suely Maria para efetuar o estorno de sua conta, o que impossibilita o banco de realiza-lo. Diz que não lhe restou outra alternativa senão buscar o Poder Judiciário para reaver a quantia depositada por engano na conta da segunda ré, Suely Maria de Aquino. Entende que a manutenção indevida de valores na conta corrente da segunda Ré constitui abuso de direito, e que o primeiro Réu, como fornecedor do serviço, tem o dever legal de estornar o valor e prestar a adequada informação à consumidora Autora, devendo apresentar dados e informações necessárias a solucionar o equívoco. Requer a concessão de tutela provisória de urgência para bloquear a quantia de R$ 12.309,22, indevidamente depositada na conta no 47.483-5, agência 0329-8 do Banco do Brasil, de titularidade da Ré Suely Maria de Aquino; bem como para determinar ao Banco do Brasil que forneça os dados de qualificação necessários à citação da segunda Ré. Com a inicial vieram os documentos de ID no 66083170 a 66085746. É o relatório, no essencial. Decido. O art. 300 do CPC dispõe que a “tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Todos esses adjetivos a qualificar os requisitos se justificam na medida em que a tutela de urgência vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o direito ao contraditório e a ampla defesa. De fato, a concessão da tutela de urgência é feita antes da instrução, e no mais das vezes antes até da citação, de forma que não houve manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos, nem oportunidade de se contrapor aos fatos alegados. Assim, a prova do direito deve ser robusta sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. Da mesma forma deve ser evidente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Note-se que a instituição financeira fez a transferência seguindo os dados fornecidos pela Autora. Portanto não há que se falar em qualquer defeito no serviço. Por outro lado, o banco tampouco pode sacar dinheiro de conta de outro cliente sem que haja uma base legal para tanto. Não cabe ao banco fazer juízo de valor acerca da relação jurídica, ou ausência dela, para decidir se o depósito é legítimo ou não. Por outro lado, acerca de não haver justificativa para o depósito feito, só se tem a afirmação da Autora. A semelhança no número de agência parece indicar que de fato houve engano, mas é só uma inferência. Não há suporte fático que permita bloquear um valor na conta da pessoa apenas com base nisso. Note-se que não se vislumbra da narrativa negativa da 2a Ré em devolver o dinheiro. O que o banco informa é que não conseguiu contato com a mesma. Essa mesma ausência de evidência de atuação ilícita também desfavorece eventual urgência na medida porque não existem elementos de que haja risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Inexiste nos autos lastro probatório mínimo que demonstre que o a segunda Ré pretende a utiliza-se dos valores depositados em sua conta de forma a impedir o estorno, caso fique comprovado que tal valor não lhe pertence, de forma que não houve o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, penhora de valores é medida drástica, somente cabível após a citação do devedor. Outrossim, embora a Autora não tenha demonstrado a realização de nenhum esforço para localizar o endereço da 2a Ré, tenho para mim que a medida mais simples é que o 1o Réu informe, porque ele detém essa informação e porque não há risco para a 2a Ré. Por tais razões, DEFIRO, em parte, a tutela de urgência pleiteada, apenas para que o 1o Réu informe dados de qualificação e endereço onde poderá ser citada a 2a Ré, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. Intime-se da liminar deferida por mandado a ser cumprido em regime de urgência. Cuida-se de ação que deve ter curso pelo procedimento comum. Presentes, em princípio, os pressupostos processuais e as condições da ação, recebo, em juízo preliminar, a inicial nos termos do art. 319 do CPC. Preconiza o art. 334 do CPC que, recebida a inicial, e não sendo o caso de improcedência liminar do pedido, a próxima diligência é a designação de audiência de conciliação. Outrossim, a experiência nesses dois anos de vigência do novo código, aliada à pretérita experiência com o Procedimento Sumário previsto no CPC/1973, que adotava a mesma disposição, mostram que há severo prejuízo à duração razoável do processo, além de impor ônus desproporcional às partes. Com efeito, as pautas estão a cada dia se alongando mais, são frequentes as audiências perdidas em razão da não citação da parte, que impõe ao Autor a necessidade de comparecer para uma solenidade que não se realizará, sob pena de multa, além do índice de acordos ser baixíssimo. Esses problemas ensejam uma reflexão acerca de tal procedimento, para aumentar a celeridade processual, reduzir o ônus às partes, sem prejuízo do princípio processual de privilégio da conciliação. Observa-se que o novo CPC admite, por princípio, que os procedimentos possam ser alterados para atender às especificidades do processo, conforme se vê de a possibilidade das partes acertarem entre si, ou com o Juízo, calendários processuais, especificação de pontos controvertidos e ônus probatórios. Ou seja, privilegia-se um processo maduro, com litigantes capazes de resolver as questões disponíveis, tanto na esfera material como processual, pela negociação e consenso, limitando-se o Juízo a conhecer da lide efetiva, e não de questões subjacentes. Mostra-se assim contrária ao espírito do código a obrigatoriedade da conciliação nesta fase do processo, quando a mesma seria muito mais produtiva se estabelecida após a citação válida. Lado outro, o art. 277 do CPC é claro e explícito que não se pronunciará nulidade se o ato, de outro modo praticado, alcançar sua finalidade. Ademais, as partes podem arguir eventual nulidade acerca da modificação da ordem da audiência de conciliação na primeira oportunidade de falar nos autos, conforme estabelece o art. 278 do CPC. Posto isso, fica postergada a realização da audiência de conciliação para depois da apresentação da contestação, em data a ser designada e intimadas as partes, sob as mesmas condições e penalidade previstas no art. 334 do CPC, salvo aos prazos eis que o feito já estará contestado. Por fim, reitere-se a possibilidade de não realização da audiência de conciliação se ambas as partes manifestarem, expressamente, seu desinteresse na composição consensual. Cite-se o 1o Réu para apresentar defesa, em 15 (quinze) dias úteis, contados da juntada aos autos do mandado de citação, sob pena de declaração da revelia e serem presumidos verdadeiros os fatos narrados na inicial, nos termos do art. 344 do CPC. Vindo os dados da 2a Ré, cite-se nos mesmos termos acima.” A recorrente alega, em suas razões recursais (Id. 17824637), em síntese, que não pode ser obrigada a fornecer os dados necessários para a qualificação da outra ré (Suely Maria de Aquino), que supostamente recebeu depósito de quantia da recorrente de modo equivocado e não o devolveu. Também afirma que a multa fixada em seu desfavor é excessiva e não razoável, além de gerar o enriquecimento sem causa da recorrida. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e, assim, desobrigada a fornecer os dados em questão e afastada a exigibilidade da multa. O comprovante de pagamento do valor referente ao preparo recursal foi regularmente acostado aos presentes autos (Id. 17824638). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, verifica-se que o recurso não pode ser conhecido em relação ao questionamento relativo à exigibilidade da multa cominatória. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade de propiciar o recurso algum proveito para a recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. A recorrente requer o imediato afastamento da multa fixada para o caso de descumprimento da decisão judicial ora impugnada. No entanto, é preciso observar que a eficácia da multa cominatória está condicionada ao descumprimento da decisão. Assim, o afastamento da exigibilidade da multa sem que a recorrente tenha efetivamente cumprido a ordem judicial resultaria apenas em incentivo ao não cumprimento da decisão em referência, o que não pode ser concebido, por evidente. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), o presente recurso não está apto a superar a barreira do conhecimento quanto ao ponto. Portanto, conheço o recurso parcialmente apenas em relação à obrigação de fornecimento de dados imposta à recorrente e passo ao exame do requerimento de concessão de efeito suspensivo. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça diz respeito à possibilidade de imposição à recorrente da obrigação de fornecimento de dados relativos a um seu correntista para que seja citado nos autos do processo principal. A recorrida alega ter efetuado depósito que, por equívoco próprio, foi efetuado em benefício de pessoa diversa da pretendida, tendo a instituição bancária recorrente se negado, administrativamente, a efetuar o estorno da quantia em questão. Diante desse cenário, a recorrida ajuizou ação contra a instituição financeira recorrente e Suely Maria de Aquino, pessoa que a recorrida alega ter sido indevidamente beneficiada por meio da operação bancária em questão, com o objetivo de reaver a quantia objeto da referida transferência. Por meio da decisão impugnada, o Juízo singular determinou à instituição financeira o fornecimento dos dados cadastrais relativos à Sra Suely Maria de Aquino para que seja regularmente citada, tendo fixado multa cominatória para o caso de descumprimento. De acordo com os fatos narrados pela recorrida, a mencionada ré teria sido beneficiada com a transferência de dinheiro por equívoco, no momento da inserção dos dados relativos à conta bancária de destino da quantia transferida. Assim, observa-se que a atuação da instituição financeira é essencial para que, a partir do fornecimento das informações disponíveis em seu banco de dados, seja possível a citação da referida ré e, com a subsequente solução à controvérsia. Diante desse cenário, as alegações articuladas pela agravante não estão em harmonia com a normatividade do princípio da cooperação (art. 6o do CPC), o que revela a ausência de preenchimento do requisito da probabilidade de provimento do recurso. Fica prejudicado o exame do requisito do perigo de dano de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 21 de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator